Tribunal: TJES
Processo: 0004341-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004341-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO BENEVIDES SERPA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
RODRIGO BENEVIDES SERPA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy,
apontad
o
como
a
utoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente encontra-se preso preventivamente, sendo que já fora proferida sentença, que o condenou nas sanções dos artigos 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 150 do Código Penal, na qual restou determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, contudo, até a data da impetração, tal alvará ainda não
havia sido
cumprido, razão pela qual fundamenta a defesa que a prisão é ilegal.

O impetrante aduz, ainda, que fez contato com a Central de Alvarás e a informação é de que não foi recebido alvará em nome do paciente.

Diante de tais fundamentos, a defesa requer a expedição e cumprimento do alvará de soltura determinado nos Autos 0000583-28.2021.8.08.0041. Subsidiariamente, caso necessário, requer a adoção de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi deferido durante o plantão judiciário pelo eminente Desembargador Raphael Americano Camara, consoante se verifica no id 3800078.

Pois bem.

Compulsando cuidadosamente os autos em análise, verifico que, de fato, restou determinada a expedição de soltura do paciente na sentença condenatória, cuja cópia se encontra acostada no id 3785608, nos seguintes termos:

“
E
m observância ao §1º do art. 387 do Estatuto Processual Penal, entendo por bem permitir ao acusado
recorrer da sentença em liberdade
, em razão do tempo de prisão provisória já suportado e por ter sido fixado o regime inicial aberto.

Entretanto, como forma de preservação da integridade da vítima, fixo as seguintes
medidas protetivas
em seu favor, determinando ao réu: a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 200 metros de distância entre esses e o ofensor; c) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

Registro que a duração de tais medidas cessará com o trânsito em julgado da sentença, já que possuem natureza cautelar (provisoriedade) e devem perdurar enquanto o processo penal tramitar, não podendo, evidentemente, perdurar indefinidamente, sem prazo, já que atribuiria ao réu encargo perpétuo, quiçá mais gravoso que a própria sanção penal, sendo certo, outrossim, que eventuais fatos novos devem ser objeto de análise autônoma.

Saliento que, após o trânsito em julgado e sendo mantida a condenação, deverá o réu observar as medidas fixadas como condições para o regime aberto.

Oficie-se à Autoridade Policial e à Polícia Militar para ciência desta decisão e providências cabíveis quanto à preservação da integridade física e psíquica da vítima, devendo realizar, inclusive, visita tranquilizadora.

Determino a intimação da vítima e do réu por meio do Sr. Oficial de Justiça de Plantão, devendo o acusado cumprir as determinações constantes nesta decisão, ficando ciente de que, em caso de descumprimento, estará sujeito à
decretação de

prisão
(CPP, art. 313, III).

Expeça-se alvará de soltura
, a fim de que alcance a liberdade se por outro motivo não estiver preso.”

Desse modo, sendo determinada a expedição de alvará de soltura na sentença condenatória, o seu não cumprimento em tempo razoável caracteriza constrangimento ilegal, em razão de já haver cessado o motivo que autorizou a coação à liberdade do paciente, nos moldes do artigo 648, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Logo, havendo evidente coação ilegal, consoante se observa no caso, já que foi determinada a expedição de alvará de soltura em favor de Rodrigo Benevides Serpa e não fora devidamente cumprido em tempo razoável, deve ser concedida a ordem, para fazer cessar tal constrangimento ilegal.

Face o exposto, à luz dos artigos 647 e 648, inciso I
V
, ambos do C
ódigo de Processo Penal
,
ratifico a liminar
outrora deferida
e
CONCEDO A ORDEM
em favor do
paciente

RODRIGO BENEVIDES SERPA
,
mantendo
o paciente em liberdade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM SENTENÇA – NÃO CUMPRIDO EM TEMPO RAZOÁVEL – PACIENTE MANTIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
RATIFICADA A LIMINAR
PARA
MANTER O PACIENTE EM

LIBERDADE
.
ORDEM CONCEDIDA.
1. Sendo determinada a expedição de alvará de soltura na sentença condenatória, o seu não cumprimento em tempo razoável caracteriza constrangimento ilegal, em razão de já haver cessado o motivo que autorizou a coação à liberdade do paciente, nos moldes do artigo 648, inciso IV, do Código de Processo Penal. Logo, havendo evidente coação ilegal, deve ser concedida a ordem, para fazer cessar tal constrangimento ilegal. 2. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.